Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS DO CRIME. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa e pela Acusação contra sentença que pronunciou o acusado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa insurge-se contra o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe; a Acusação insurge-se quanto ao decote da qualificadora pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos corrobora o entendimento manifestado pelo Magistrado singular, de que há indícios de que o crime pode ter sido cometido por motivo torpe, em razão da tentativa das vítimas de defender a esposa do acusado que, naquele momento, estava sendo vítima de agressões.
4. Os relatos das vítimas e das testemunhas indicam que o ataque do acusado, mediante uso de um facão, foi surpresa, pois não visualizaram que ele portava a arma branca e, por isso, não tinham condições de antever e se defender do ataque.
5. A incidência das qualificadoras por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas não é descabida ou manifestamente improcedente, razão pela qual a matéria deve ser submetida aos jurados, que detêm competência constitucional para o julgamento do crime.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da Defesa conhecido e não provido; recurso da Acusação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.